Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADESÃO À PLATAFORMA ELETRÔNICA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO. OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DE CADASTRAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COMO MEIO DE PROVA. MOTIVOS DO DESLIGAMENTO DO RECORRIDO DA PLATAFORMA. REGRAS DO CONTRATO DO CONSUMIDOR FINAL COM A PLATAFORMA. NECESSIDADE DE SUA PRESERVAÇÃO E OBEDIÊNCIA. PROTEÇÃO À IDENTIDADE E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. APLICAÇÃO DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 404 DO CPC. ABREVIAÇÃO DO NOME DO USUÁRIO E DADOS SENSÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O sistema de adesão à plataforma eletrônica de transporte alternativo compreende a aceitação de determinadas regras, cujo controle de sua obediência ocorre tanto pela fiscalização do próprio operador do sistema, como pelos usuários, estimulados a reclamarem sempre que ocorrerem falhas na prestação do serviço.
2. A exibição de documento como meio de prova deve observar as regras ajustadas na relação jurídica entre o consumidor final e a plataforma, todos igualmente protegidos por lei (força obrigatória dos contratos), sem prejuízo dos princípios gerais do direito probatório. Dentre esses, o atinente aos poderes instrutórios do juiz consagrados no artigo 370 do CPC, que dispõe: “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, podendo inclusive indeferir, de modo fundamentado, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Ressalta-se que, no caso dos autos, as partes controvertem sobre os motivos do desligamento do recorrido da plataforma, sob a alegação de supostas violações ao Código de Conduta da Uber. Portanto, exsurge a necessidade dos elementos probatórios e capazes de demonstrar a existência da prática de condutas inadequadas ou em desconformidade com o padrão exigido para uso do aplicativo, os quais seriam capazes de legitimar o desligamento do motorista.
4. Para atender o propósito perseguido e preservar a identidade e a segurança dos usuários, é possível o emprego da regra do parágrafo único do artigo 404 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o documento será levado em cartório para transcrição, omitindo-se o nome dos usuários reclamantes e outros dados sensíveis capazes de identificá-lo e fragilizar sua segurança. Ou em último caso, satisfaz a mera apresentação da transcrição das reclamações com a abreviação do nome do usuário, de modo a preservar a respectiva identidade, o sigilo e o anonimato, tal como assegurando no contrato com usuário final.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.